Tribunal: STF
Processo: ARE 1582007
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿                            Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 146, fl. 12):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS-IMPORTAÇÃO DA GASOLINA. ART. 195, § 9º, CF. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 8°, § 8°, LEI 10.865/2004. AD VALOREM E BASE DE CÁLCULO EM UNIDADE DE MEDIDA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 195, IV, CF. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.” 

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 151), foram rejeitados (Doc. 165).
No Recurso Extraordinário (Doc. 172), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37; 145, §1º; 149, §2º, II e III, “a”; 150, I, II, IV; 195, I, IV, “b”, e §9º; e 232 da CF/1988, além de apontar contrariedade a diversos precedentes desta CORTE, defendendo a  inconstitucionalidade da obrigatoriedade do recolhimento do PIS/COFINS-Importação, mediante a interpretação inconstitucional da dicção dos artigos 255 e 328 da IN RFB nº 1.911/2019.
Afirma que “a ÚNICA BASE DE CÁLCULO, criada pela Lei nº 10.865/2004, é o VALOR ADUANEIRO E QUALQUER ARBITRAMENTO QUE DELE EXTRAPOLE É INEQUIVOCAMENTE INCONSTITUCIONAL” (Doc. 172, fl. 19). Desse modo, entende que não é possível a aplicação compulsória do regime especial do RECOB a partir de interpretação equivocada do disposto no art. 8º, § 8º, da Lei 10.865/2004.
Afirma que “a utilização do RECOB como regime diferenciado para o PIS/COFINS-Importação não há qualquer observância a essa política tributária de extrafiscalidade, de modo que não há justificativa para criação de base de cálculo e alíquota diferenciada” (Doc. 172, fl. 29).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) não houve qualquer violação à normativa constitucional; e (b) incide ao caso a Súmula 284/STF (Doc. 187).
No Agravo (Doc. 195), a recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA. 
Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO¿ COM AGRAVO. 
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
Publique-se.  
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente